Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a consumação da prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que a prescrição intercorrente será reconhecida pelo Juízo após o decurso do prazo prescricional aplicável, quando não tiver sido localizado o devedor ou seus bens e o processo tiver sido suspenso por um ano nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.
4. A determinação de suspensão do processo é inválida quando traduz evento futuro, condicionado à não localização do devedor, que foi efetivamente citado e teve bens constritos.
5. Não é possível considerar iniciado o prazo de prescrição se a suspensão do processo foi determinada de forma prematura, logo antes da citação da parte, era condicionada à não localização da parte executada e a parte exequente atuou de forma diligente, localizando e obtendo a constrição de bens.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2001198 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.